Tribunal: STF
Processo: RE 77299
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILICITO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
II. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM CASOS TAIS, NÃO
TEM CONCEDIDO CORREÇÃO MONETÁRIA POR FALTA DE LEI QUE A AUTORIZE
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.